Tribunal: TJMT
Processo: 0039023-22.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039023-22.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GIOVANA GONCALVES SOUZA MUNIZ - CPF: 009.561.641-10 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – RUPTURA NA UNIDADE FAMILIAR CAUSADA PELO SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA.

Não se deve atribuir à Administração a responsabilidade e obrigatoriedade pela remoção de servidor, quando a ruptura familiar não se deu em decorrência de ato de ofício da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Giovana Gonçalves Souza, contra o ato do Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso –

INDEA-MT –, para o fim de determinar que a autoridade coatora proceda à remoção da Impetrante de Mirassol D’Oeste para a Cidade de Cáceres, onde reside o seu companheiro (Id. 10072480).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pela retificação da sentença reexaminada (Id. 16378960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020